Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. SUJEIÇÃO EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. DATA DO FATO GERADOR. TEMA 1.051 STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença que busca o adimplemento de crédito decorrente obrigação de restituir taxas condominiais pagas indevidamente.

2. De acordo com o julgamento do tema 1.051 no Superior Tribunal de Justiça, para submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (art. 49 da Lei no. 11.101/2005).

3. Estando líquida a dívida do devedor deverá ser emitida certidão de crédito em favor da parte credora para possibilitar sua habilitação no juízo recuperacional, ainda que como crédito retardatário, a fim de possibilitar seu percebimento nos moldes propostos no plano de recuperação (art. 10, Lei 11.101/2005).

4. Recurso não provido.